Tribunal: TJSP
Processo: 1036721-25.2023.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Carlos Abrão
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-03-20
Data de publicação: 2024-03-21

Ementa:
APELAÇÃO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA - SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA - RECURSO.
1- CONTRATAÇÃO NÃO COMPROVADA - CRÉDITO EM CONTA QUE NÃO CONFERE REGULARIDADE À AVENÇA - ANTERIOR AÇÃO QUE TRAMITOU PERANTE O JUIZADO ESPECIAL RECONHECENDO A INEXISTÊNCIA DO DÉBITO - RECURSO DO BANCO COM ACOLHIMENTO DO PEDIDO DE

Ementa:
APELAÇÃO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA - SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA - RECURSO.
1- CONTRATAÇÃO NÃO COMPROVADA - CRÉDITO EM CONTA QUE NÃO CONFERE REGULARIDADE À AVENÇA - ANTERIOR AÇÃO QUE TRAMITOU PERANTE O JUIZADO ESPECIAL RECONHECENDO A INEXISTÊNCIA DO DÉBITO - RECURSO DO BANCO COM ACOLHIMENTO DO PEDIDO DE EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO DIANTE DA NECESSIDADE DA REALIZAÇÃO DE PERÍCIA - PROPOSTA NOVA DEMANDA - PROVA NÃO SOLICITADA NESTES AUTOS - ÔNUS DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA COMPROVAR A REGULARIDADE DA CONTRATAÇÃO - ARTIGOS 6o, INCISO VIII, DO CDC E 373, INCISO II, DO CPC - RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CASA BANCÁRIA - CONTRATO DECLARADO INEXISTENTE.
2- VAZAMENTO DE INFORMAÇÕES - FRAUDADORES QUE TINHAM ACESSO A DADOS SIGILOSOS DA CONSUMIDORA, INCLUSIVE CPF, NÚMERO DO CONTRATO E VALOR DEPOSITADO NA CONTA CORRENTE - FALHA NA SEGURANÇA DO SERVIÇO BANCÁRIO.
3- DEVOLUÇÃO DO VALOR - IMPOSSIBILIDADE - E-MAIL CONTENDO DIVERSOS DADOS PESSOAIS E DO EMPRÉSTIMO ENVIANDO BOLETO PARA QUITAÇÃO DO MÚTUO - PAGAMENTO COMPROVADO - FRAUDE QUE SE CONCRETIZOU DIANTE DA FALHA DA CASA BANCÁRIA, A QUAL PERMITIU CONTRATAÇÃO DE CONSIGNADO POR TERCEIRO E DEIXOU VAZAR DADOS QUE ESTAVAM SOB SUA RESPONSABILIDADE.
4- DANO MORAL - DESCONTO EM VERBA ALIMENTAR - DAMNUM IN RE IPSA - PERDA DO TEMPO ÚTIL - INDENIZAÇÃO POR DANOS EXTRAPATRIMONIAIS FIXADA EM R$ 5.000,00 - PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE - REDUÇÃO INCABÍVEL.
5- JUROS DE MORA - MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA - DISPOSIÇÃO DE OFÍCIO PARA QUE FLUAM DO EVENTO DANOSO, TANTO EM RELAÇÃO AO DANO MORAL QUANTO EM RELAÇÃO AOS VALORES A SEREM RESTITUÍDOS - RESPONSABILIDADE EXTRACONTRATUAL - SÚMULA 54 DO STJ.
6- RECURSO DESPROVIDO, COM DISPOSIÇÃO DE OFÍCIO, MAJORADA A VERBA HONORÁRIA.